Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008104-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), ATAIDE SANTANA MARQUES DA SILVA - CPF: 265.879.631-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal arquivada com base no art. 40 da
lef
. Pedido de novas diligências patrimoniais. Utilização dos sistemas
sniper
e
sisbajud
. Fatos novos aptos a justificar a reativação do feito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de novas diligências patrimoniais via sistemas SISBAJUD e SNIPER em execução fiscal previamente arquivada com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sob o fundamento de ausência de indícios concretos da existência de bens penhoráveis. O agravante alegou fato novo consistente em bloqueio recente de valores em outro processo contra o mesmo executado, o que justificaria a retomada da busca de bens.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir se é cabível a realização de novas diligências patrimoniais em processo de execução fiscal já arquivado com base no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 40 da Lei nº 6.830/80 autoriza o arquivamento provisório da execução fiscal na ausência de bens penhoráveis, desde que esgotadas as diligências razoáveis à sua localização.

4.
A existência de fato novo superveniente
, como o recente bloqueio de valores em processo paralelo, indica possível alteração da situação patrimonial do devedor e justifica a retomada das diligências executivas.

5.
A negativa de novas pesquisas patrimoniais via SNIPER e SISBAJUD, não utilizadas anteriormente no feito, compromete o princípio da efetividade da execução fiscal e desconsidera o dever de cooperação processual.

6.
A jurisprudência reconhece que a utilização de sistemas eletrônicos como INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e SISBAJUD independe do exaurimento absoluto de vias tradicionais e deve ser incentivada como instrumento de efetivação do crédito público.

7.
A atuação do magistrado na fase executiva deve fomentar o uso de tecnologias disponíveis para localizar bens do devedor e viabilizar a satisfação do crédito tributário.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de fato novo relevante
, como o bloqueio de valores do executado em outro processo, autoriza a reativação de execução fiscal arquivada com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2.
A utilização dos sistemas SNIPER e SISBAJUD independe da demonstração de esgotamento absoluto de outras diligências e deve ser admitida como meio legítimo de localização de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC,
arts
. 6º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n. 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025;

STJ,
REsp
n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 10.5.2022;

STJ,
AgInt
no
REsp
1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma,
DJe
11.5.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1000209-28.2018.8.11.0037, que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SISBAJUD e SNIPER para localização de bens do devedor, sob o fundamento de que os autos se encontram arquivados com base no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e que o desarquivamento somente seria possível diante de indícios concretos de existência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto houve recente bloqueio de valores pertencentes
ao mesmo executado nos autos da Execução Fiscal n. 004965-39.2014.8.11.0037, tendo a transferência sido realizada apenas em 4.6.2024, quando então o Município teve ciência da efetividade da medida.

Afirma que, diante dessa nova informação, protocolou tempestivamente os pedidos de nova pesquisa de bens tanto pelo SNIPER quanto pelo SISBAJUD, demonstrando diligência e boa-fé processual.

Defende que a negativa das diligências viola os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor e da economia processual, ao condicionar o desarquivamento à prévia comprovação de bens penhoráveis, invertendo a lógica do procedimento previsto no art. 40 da LEF.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo,
e ao final,
o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e permitir a retomada das buscas patrimoniais.

(Id.
274896397
).

O efeito suspensivo
pretendido
foi
indeferido
. (Id
275184386
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que pugna pelo não provimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada
se
encontra em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, notadamente quanto à aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Sustenta que a penhora parcial realizada em outro processo não constitui elemento suficiente para justificar novas
diligências, tampouco para afastar a ordem de arquivamento.
(Id
290444859
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id 295296371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal reside em definir se é cabível a realização de novas diligências patrimoniais em processo de execução fiscal já arquivado com base no art
. 40 da Lei de Execução Fiscal.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Primavera do Leste ajuizou, em 10.1.2018, a Execução Fiscal n. 1000209-28.2018.8.11.0037, visando à cobrança dos créditos inscritos nas CDA n. 1571/2015, 4626/2015 e 1795/2016, no valor total de R$ 2.793,01, referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

No decorrer do trâmite processual, após buscas infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SREI, o Município requereu, em 28.5.2024, a negativação do nome do executado no SERASAJUD e a indisponibilidade de bens via CNIB. O juízo acolheu o pedido, reconheceu o esgotamento das diligências e determinou, em 16.8.2024, o arquivamento da execução, nos termos do art. 40, §2º, da Lei 6.830/80.

Posteriormente, em 10.9.2024, o Município apresentou nova manifestação requerendo, desta vez, a utilização do sistema SNIPER
e SISBAJUD
para a busca de bens do executado. Informou expressamente que,
não obstante a determinação para arquivamento provisório do feito
, havia
verificado em
outros processos com as mesmas partes
que o executado
recebe valores em sua conta bancária
, conforme pesquisa SISBAJUD recentemente realizada nos autos da Execução Fiscal n. 004965-39.2014.8.11.0037.

O juízo de origem
indeferiu o novo pleito, sob o fundamento de que o arquivamento já havia sido determinado e que não houve
demonstração de fato novo relevante que justificasse a retomada das buscas patrimoniais, mantendo-se a paralisação do feito
.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que a negativa compromete a efetividade da execução fiscal, uma vez que a diligência via SNIPER ainda não havia sido realizada no feito, e que houve bloqueio recente de valores em outro processo com o mesmo executado, fato que justificaria a retomada das buscas patrimoniais.

Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, a suspensão da execução fiscal somente é cabível diante da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, o que pressupõe a realização de diligências razoáveis e suficientes para tal constatação.

No entanto, não se mostra adequada a manutenção do arquivamento provisório quando persistem medidas úteis
e não adotadas anteriormente,
como é o
caso da diligência via SNIPER,
especialmente diante de
informação superveniente que indica possível alteração da situação patrimonial do executado.

Ressalto
, ainda, que a finalidade da execução fiscal está diretamente vinculada à tutela do interesse público na efetiva cobrança do crédito tributário. Por isso,
não se mostra razoável a remessa dos autos ao arquivo enquanto houver diligências pendentes e disponíveis que possam contribuir para o êxito da execução.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO

FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com envio dos autos ao arquivo. O Agravante sustenta que adotou diligências razoáveis, como consulta ao
Sisbajud
e envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, e que a negativa judicial compromete a efetividade da execução e afronta os princípios da celeridade e da cooperação processual.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis (SREI) pode ser autorizada como meio de localização de bens penhoráveis em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 76 da Lei n. 13.465/2017, regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, autoriza o uso do SREI como instrumento de

intercâmbio de informações patrimoniais entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, não condicionando sua utilização à prévia apresentação de matrícula ou à realização de diligências externas pelo exequente.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como
o SREI e o SNIPER independe
da demonstração de exaurimento de outras vias de pesquisa patrimonial, considerando sua finalidade de dar efetividade à execução e viabilizar a satisfação do crédito público.

5. A negativa judicial de acesso ao SREI, quando solicitado pela parte exequente e sem justificativa razoável, compromete os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) para pesquisa de bens pode ser autorizada independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2. O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

3.
Cabe ao Magistrado, como sujeito ativo do processo, fomentar o uso dos instrumentos tecnológicos disponíveis para assegurar a co
ncretização da tutela executiva”
.

(N.U 1011335-45.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Embora o juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento com base na ausência de elementos concretos,
o fato novo apontado
,
consistente na informação de recebimento de valores em outro process
o envolvendo o mesmo executado,
é suficiente para justificar a reativação da busca patrimonial, inclusive com a utilização de sistemas não anteriormente empregados no feito.

Assim, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não se mostra adequada ao indeferir o pleito do recorrente, uma vez que
compromete a efetividade do processo, sobretudo diante da disponibilidade de sistemas integrados que permitem ao Judiciário localizar bens e identificar devedores com maior eficiência.
Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e
REsp
1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.

II - Recurso especial provido”
.
(
REsp
n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022).

Desse modo, ao indeferir os requerimentos do exequente quanto ao uso de ferramentas como INFOJUD e SNIPER, o juízo de primeiro grau impediu a adoção de medidas executivas relevantes, contrariando o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na recuperação do crédito tributário.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a apreciação das diligências ainda pendentes e permitir a identificação de bens do executado, possibilitando o regular prosseguimento da execução.

C
om essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento

para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025